Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A despeito de buscar a Autora a condenação da Ré ao pagamento de pensão por morte, induvidosa também a dedução de pleito de reconhecimento de união estável supostamente mantida com o falecido, pois é certo que o alcance da condição de beneficiária impõe o reconhecimento da alegada união estável, ação que deve se processar perante uma Vara de Família, com a presença dos herdeiros no polo passivo e tramitação no foro do último domicílio dos conviventes, a teor do que prevê o artigo 53, I, “b”, do CPC.
2 – Ressaindo a incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a causa, ante a necessidade de reconhecimento da união estável post mortem perante a Vara de Família, escorreita a extinção do Feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Apelação Cível desprovida.